Tribunal: TJMT
Processo: 1015224-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1008329-02.2017.8.11.0003 movida em desfavor de JOSÉ CAGNIN, determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 40, caput, da Lei no 6.830/80.
Sustenta o agravante que houve apreciação do pedido de avaliação e penhora do bem penhorado, bem como o pagamento da diligência e esta não foi cumprida por mecanismo inerente ao funcionamento do Poder Judiciário.
Aduz que, não poderia o Juízo determinar a suspensão do feito, antes da tentativa de alienação do imóvel.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para determinar o regular trâmite do feito e que seja cumprida a determinação de avaliação e penhora do bem.
No mérito, requerer a confirmação da tutela recursal, para reformar a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ajuizou a Ação de Execução Fiscal no 1008329-02.2017.8.11.0003 em desfavor de JOSÉ CAGNIN, visando ao recebimento de crédito tributário decorrente do não pagamento de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 54114/2007, no valor de R$ 8.646,33 (oito mil, seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos), quando do ajuizamento da demanda.
Ao receber a inicial, em 26/10/20017, o Juízo a quo determinou a citação do executado via AR (ID 51123969), que restou inexitosa em 06/02/2018 (ID 51123969).
Em 03/06/2019 fora realizada tentativa de citação via mandado, que também foi negativa, conforme certidão ID 51123969.
Em 25/07/2019, a Fazenda Pública requereu a citação por edital (ID 51123969), realizada em 04/10//2019 (ID 51123969).
Ante o não pagamento voluntário e nem oferta de bens a penhora, a exequente requereu a penhora online nas contas do executado, que foi deferida, mas também infrutífera (ID 51123969).
Em 26/04/2020, o Juízo a quo determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação do bem que gerou o débito executado (ID 51123969).
Em 02/06/2020, a Fazenda Pública juntou o comprovante de pagamento da diligência (ID 51123969). Na mesma data, o Magistrado a quo determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 40, caput, da Lei no 6.830/80, o que motivou a interposição o presente recurso.
Da análise dos autos, tem-se que não houve o cumprimento do mandado de penhora e avaliação do imóvel que gerou o débito executado, por motivos inerentes ao Poder Judiciário.
Destarte, vislumbro, por ora, que há um bem a ser avaliado para uma possível quitação do débito, o que impede a suspensão do feito, pelo fundamento de não existir bens passíveis de penhora.
Na espécie, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
De mesmo modo, encontra-se evidenciado o risco de dano, tendo em vista que a Fazenda Pública encontra óbice à pretensão de recebimento dos créditos que entende serem devidos.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para suspender a decisão agravada, a fim de determinar o regular trâmite do feito, com o cumprimento do mandado de avaliação e penhora do imóvel que gerou o débito executado.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se a agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator